Tribunal: TJMT
Processo: 1009438-60.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009438-60.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), ROBISON JUNIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 704.964.041-72 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTORIDADE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), BRUNO PAULINO SOARES - CPF: 036.043.521-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTO TAQUARI (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS —
AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTE PÚBLICO –

CONTROLADOR INTERNO DO MUNICÍPIO —ÍNDICIOS VEEMENTES DA PRÁTICA DE GRAVÍSSIMOS ATOS ÍMPROBOS — RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL — RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 20, parágrafo único, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, autoriza o afastamento cautelar de agente público, em ação civil pública por improbidade administrativa, quando presentes indícios veementes e concordantes da prática de atos ímprobos, bem como a permanência do agente no cargo implique em risco à instrução processual, circunstância evidenciada no caso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Robison Junio Alves dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que, nos autos de Ação Civil Pública no 2014-96.2017.811.0092, ajuizada pelo Ministério Público, deferiu o pedido de liminar para determinar o afastamento do Requerido do cargo público que exerce, sem prejuízo da remuneração, proibindo-o de circular na área da Prefeitura Municipal.

Como causa de pedir recursal, almeja o Agravante a suspensão da decisão atacada, ao fundamento de que os fatos constantes na inicial da ação originária não correspondem à realidade, bem como a determinação judicial por afastamento, mormente é aplicada em casos mais gravosos que envolvem gestores públicos, como aqueles que estão investidos na função de prefeitos, e, no seu caso, está no cargo de Controlador Interno.

Aduz que as conversas gravadas não corroboram as alegações de ocorrência de atos de improbidade administrativa, pois, embora façam menção à processo licitatório, não houve certame, e, por consequência, ninguém saiu vencedor.

Argumenta, ainda, a ausência de provas que demonstrem a autoria dos fatos que lhe foram imputados pelo Parquet, além do que, a sua manutenção no cargo de Controlador Interno em nada influenciará a instrução processual.

Ao final, requer o provimento do recurso reformar a decisão impugnada, com o consequente retorno do Agravante ao cargo.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida – id. 1088026 -.

O agravado apresentou as contrarrazões – id. 1276169 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do Agravo – id. 1306588 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROBISON JUNIO ALVES DOS SANTOS
em face da decisão que nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa

no 2014-96.2017.811.0092, deferiu medida liminar requerida pelo Ministério Público para determinar o afastamento do exercício cargo público de Controlador Interno da Prefeitura de Alto Taquari.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Vale ressaltar que o presente recurso se restringe a análise da legalidade da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu

o afastamento cautelar do Agravante, posto que a matéria de mérito, na qual analisará se houve qualquer ato ilícito praticado por ele, deverá ser analisada nos autos principais.

Com efeito, é certo que a possibilidade de afastamento cautelar do agente público do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração, é cabível quando demonstrar que a medida se faz necessária para instrução processual, nos termos do artigo 20o da Lei no 8.429/92,
in verbis
:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

Logo, dois são os fatos justificantes da medida, a saber: em primeiro lugar, se o agente público teria realizado conduta antijurídica que fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má intenção.

Em segundo lugar, se está agindo em prejuízo da instrução processual, sobretudo subtraindo provas, ameaçando testemunhas, criando situações embaraçosas, influenciando na produção de provas ou obstruindo a produção de provas legais, principalmente no caso de pressões, ameaças e coações de pessoas.

Na espécie, adveio aos autos fatos que, em princípio, demonstram a plausibilidade do direito substancial invocado para demonstra conduta antijurídica, isto é, indícios de
da prática de atos ímprobos
.

Ora, de acordo com as gravações telefônicas, se utilizou da sua função pública para intimidar a pessoa de Thallys, bem como demonstra indícios de irregularidade para realização de licitação na busca de realizar contratações de acordo com seu interesse próprio, beneficiando seus conhecidos.

Transcrevo trecho da petição inicial, com transcrição dos áudios, que demonstra de forma clara indícios de irregularidade, vejamos:

29'34: Robson: Mas tinha outras possibilidades, ai quando eu falei com você a gente cria a licitação. Você falou que tinha que melhorar o valor na época, ai eu falei para você que dava pra gente trabalhar em cima, e sugeri para você uma parceria, no sentido de você colocar o Bruno para ajudar a trabalhar com você, ou seja, estava tudo na sua mão. Eu sugeri isso.

(...)

O Bruno é um parceiro meu, da minha família, está ali, está parado ha três meses, mas eu falei vamos. Eu sei que você quer me prejudicar e atingir o Lairto também, se você usar vai dar problema para todo mundo. Então, ele tá lá, ele pode ajudar. Eu tentei falar contigo, tá arrogante e tal, mas e se tiver mais um pra te ajudar, não um auxiliar. Só que aí tem que deixar uma parceria certa, você não passa a perna em mim e eu não passo a perna em você. Aqui é parceria.

Se não bastasse isso, nesta instância recursal, o recorrente não apresentou elementos substanciosos a contrapor as evidências apresentadas na origem que apontam a participação deste em atos ímprobos.

Aliado a isso, as questões suscitadas sequer foram enfrentadas pelo Juízo
a quo
, razão pela qual seu enfretamento poderá acarretar na supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Quanto ao
periculum in mora,
o Ministério Público logrou êxito em demonstrar que a manutenção do agravante no exercício da função pode dificultar a instrução processual, uma vez que pelas gravações o próprio Agravante reconhece que possui “poder” dentro da prefeitura, conforme trecho de conversa transcrita na exordial.

Logo, o local onde está sendo averiguada a possível irregularidade é de forte influência do Agravante, razão pela qual sua manutenção poderá dificultar a colheita de provas.

Portanto, partindo destes indícios é possível presumir que agravante se utilizará do seu cargo e poder para influenciar na produção das provas em seu benefício.

Na mesma linha, segue a jurisprudência desta Corte, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTE PÚBLICO — ÍNDICIOS VEEMENTES E CONCORDANTES DA PRÁTICA DE GRAVÍSSIMOS ATOS ÍMPROBOS — RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL — VERIFICAÇÃO. O artigo 20, parágrafo único, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, autoriza o afastamento cautelar de agente público, em ação civil pública por improbidade administrativa, quando presentes indícios veementes e concordantes da prática de atos ímprobos, bem como a permanência do agente no cargo implique em risco à instrução processual .

Recurso não provido.

(N.U 0135446-70.2015.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016)

Logo, como restou comprovado indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade, bem como a necessidade do afastamento do Agravante do cargo para instrução processual, nesta fase de cognição sumária, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020